Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737913-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO MIMOSAO LTDA, VANDERLEY CARDOSO FERREIRA, POSTO ZERO VINTE LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (confissão de dívida – R$ 667.976,23), reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro (Brasília/DF) e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Luís Eduardo Magalhães/BA (domicílio das executadas/agravadas). A agravante alega, em síntese, que: 1) em se tratando de contratos comerciais, a verificação da abusividade ou não da cláusula de eleição de foro se dá à luz do potencial financeiro e técnico das partes; 2) o contrato tem um valor (diferido ao longo dos anos) superior a R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), o que demonstra a total ausência de hipossuficiência, seja ela técnica ou econômica das agravadas; 3) não há qualquer aleatoriedade na distribuição da execução em Brasília/DF, pois ela está lastreada em contrato de confissão de dívida, com cláusula de eleição de foro, em que as partes elegeram o foro de Brasília/DF como o competente para dirimir todos os conflitos e divergências oriundas do contrato; 4) a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ); 5) por se estar diante de um contrato empresarial (contrato de distribuição de combustível), a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, não podendo a cláusula de eleição de foro ser declarada ineficaz de ofício, mormente porque não há elementos concretos que indiquem a ausência de paridade no referido contrato. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarada a eficácia da cláusula de eleição de foro e reconhecida a competência do Juízo a quo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 781, §§ 1o e 5o, do CPC: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Além disso, dispõe o art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Sendo assim, considerando que o art. 781 do CPC é regra especial de competência e que a cláusula de eleição de foro (Brasília/DF) não tem vinculação com o domicílio das partes nem com o contrato em questão (CPC 63 § 1o), correta a decisão agravada que reconheceu a sua abusividade e declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis de Luís Eduardo Magalhães/BA (domicílio das executadas/agravadas). No mesmo sentido: “(...) 1. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. A propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. (...)” (Acórdão 1908838, 07042020920208070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. No contrato firmado entre as partes, consta que ‘( ) eleito o foro de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, para dirimir qualquer questão deste contrato’". Entretanto, como bem definido na decisão agravada, a autora tem domicílio em Padre Bernardo/GO, enquanto o domicílio da ré é situado em Rio Verde/GO, não havendo qualquer outro critério legal de definição de competência. 1.1. ‘A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes’ (Acórdão 1432495, 07063217220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Há de se destacar recente alteração no Código de Processo Civil promovida pela Lei 14.879/2024, no esteio do que já definido pela jurisprudência desta Corte quanto à abusividade da escolha aleatória de foro a justificar a declinação de competência. (...)” (Acórdão 1907525, 07181810220248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator